Tribunal: TJSP
Processo: 1015709-88.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ação de Cobrança. Contrato de mútuo. Comprovação da realização de transferências bancárias e conversas de WhatsApp demonstrando a natureza de empréstimo dos valores. Validade das provas eletrônicas apresentadas, especialmente considerando a existência de ata notarial validando os documentos. Alegação de que os valores correspondiam a pro-labore. Transferências realizadas entre contas pessoais das

Ementa:
Ação de Cobrança. Contrato de mútuo. Comprovação da realização de transferências bancárias e conversas de WhatsApp demonstrando a natureza de empréstimo dos valores. Validade das provas eletrônicas apresentadas, especialmente considerando a existência de ata notarial validando os documentos. Alegação de que os valores correspondiam a pro-labore. Transferências realizadas entre contas pessoais das partes, reforçando a caracterização do mútuo. Inexistência de confusão entre as qualidades de credor e devedor. Ônus da prova corretamente distribuído, cabendo ao Autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao Réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Recurso desprovido.